Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-97.2024.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-97.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS VENICIUS E SILVA - CPF: 025.286.521-94 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IRREGULAR. CULPA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e moral decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22.02.2024, em rodovia Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da ré pelo acidente de trânsito, considerando (i) a alegação de culpa do condutor do veículo da locadora; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente do autor.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil subjetiva exige conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal, dotado de presunção relativa de veracidade, demonstrou que o autor realizou manobra de retorno irregular, interceptando a via preferencial e causando o acidente.

Ainda que houvesse excesso de velocidade, este não se mostra causa determinante do evento, à luz da teoria da causalidade adequada.

Configurada a culpa exclusiva do autor, resta rompido o nexo causal, afastando a responsabilidade da ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura culpa exclusiva do condutor que realiza manobra de retorno ou ingresso em via preferencial sem observar as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. 2. A prova técnica produzida, quando coerente e fundamentada, é suficiente para atestar a dinâmica do acidente de trânsito e a responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Marcus Venicius e Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de Localiza Rent a Car S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenado o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, o autor sustenta, em síntese, que houve equívoco na valoração das provas, argumentando que o Juízo de origem privilegiou uma prova indireta e dedutiva (Laudo da PRF) em detrimento da prova testemunhal ocular produzida sob o crivo do contraditório. Aduz que a prova testemunhal produzida em juízo confirma a condução negligente do motorista do veículo locado, inclusive quanto à elevada velocidade empregada, sendo suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença.

Acrescenta que inexistia sinalização adequada no local apta a impedir a manobra realizada, circunstância que também deve ser considerada na análise da dinâmica do acidente. Assevera que a velocidade excessiva e a condução irresponsável do preposto da ré foram as causas determinantes para a colisão, impossibilitando qualquer tempo de reação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da apelada e julgando procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente, com a divisão das responsabilidades na proporção de 50% para cada parte.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 346526906), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcus Venicius e Silva move ação de indenização por dano material e moral em desfavor de Localiza Rent a Car

S.A., objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.02.2024, na BR-364, no município de Cuiabá/MT.

Alega, em apertada síntese, que trafegava com seu veículo quando foi atingido na traseira por automóvel de propriedade da requerida, sustentando que o condutor deste agiu com imprudência e em velocidade excessiva, o que teria ocasionado a perda total de seu veículo e prejuízos de ordem material e moral.

A requerida apresentou contestação defendendo que não possui responsabilidade pelo evento, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando a ausência de culpa de seu preposto, bem como a ocorrência de culpa exclusiva do autor, além de impugnar os danos alegados (id. 346526863).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a requerida responde solidariamente pelos danos causados pelo veículo de sua propriedade, nos termos da Súmula 492 do STF, reiterando a responsabilidade do condutor do veículo da ré pelo acidente (id. 346526880).

Após a regular tramitação processual, com produção de prova documental e oral, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, ao reconhecer que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal, demonstrou que o acidente decorreu de manobra indevida realizada pelo próprio autor, afastando a responsabilidade da ré. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça (id. 346526902).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que houve equívoco na valoração das provas, argumentando que o Juízo de origem privilegiou uma prova indireta (Laudo da PRF) em detrimento da prova testemunhal ocular produzida sob o crivo do contraditório. Aduz que a prova testemunhal confirma a condução negligente do motorista do veículo da locadora, inclusive quanto à elevada velocidade empregada, sendo suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença.

Acrescenta que inexistia sinalização adequada no local apta a impedir a manobra realizada, circunstância que também deve ser considerada na análise da dinâmica do acidente. Assevera que a velocidade excessiva e a condução irresponsável do preposto da ré foram as causas determinantes para a colisão, impossibilitando qualquer tempo de reação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da apelada e julgando procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente, com a divisão das responsabilidades na proporção de 50% para cada parte.

Pois bem.

Cinge-se a questão em verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 22.02.2024, na Rodovia BR-364, notadamente se configurada a culpa exclusiva do autor, como reconhecido na sentença, ou se há elementos que justifiquem a imputação de responsabilidade à requerida, ainda que de forma concorrente.

Dito isso, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade subjetiva, a qual exige a presença da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade.

O art. 186 do Código Civil estabelece que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, enquanto o art. 927 do mesmo diploma prevê que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

No caso de acidentes de trânsito envolvendo locadoras de veículos, a responsabilidade é solidária e objetiva em relação ao proprietário do bem, conforme consolidado na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal responsabilidade, ainda que solidária, pressupõe a existência do nexo causal e a inexistência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

Estabelecidas tais premissas, ao analisar detidamente o acervo probatório, verifica-se que os fatos comprovados nos autos conduzem à manutenção da sentença de improcedência. Explico.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento público que goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade, descreve com precisão a dinâmica dos eventos. Conforme documentado pela autoridade policial, o veículo do autor (V1) iniciou uma manobra de tentativa de retorno pelo canteiro central e, no momento seguinte, decidiu retornar subitamente para a faixa de origem, interceptando a trajetória do veículo da ré (V2) que seguia o fluxo normal da via preferencial.

A propósito, colha-se trecho do referido laudo:

“Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, V1 transitava em sua faixa de trânsito no sentido Cuiabá-MT a Santo Antônio do Leverger-MT. No momento 2, V1 efetuou a manobra de tentativa de retorno pelo canteiro central da via. No momento 3, V1 decidiu retornar para faixa de origem, no sentido Cuiabá-MT a Santo Antônio do Leverger-MT. No momento 4, V2 que seguia na mesma faixa de V1, no sentido Cuiabá-MT a Santo Antônio do Leverger-MT colidiu na traseira de V1. No momento 5, V1 rodou sobre a faixa de rolamento da direita e parou sobre o canteiro central. No momento 6, V2 seguiu e parou sobre o acostamento da via. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme as constatações investigadas no local de acidente, conclui-se que o fator principal do acidente foi acessar a via sem observar a presença dos outros veículos que seguiam o fluxo, por parte de V1, combinado com ausência de reação de V2.
” (id. 346526492).

A conclusão do laudo foi categórica ao apontar que o fator principal do acidente consistiu na conduta do próprio autor ao acessar a via sem a devida cautela.

Ora, é de conhecimento notório e jurídico que, embora milite uma presunção relativa de culpa contra aquele que colide na traseira de outro veículo, tal presunção é elidida quando se demonstra que o condutor do veículo da frente realizou manobra inopinada e imprudente, cortando o fluxo de tráfego.

Assim, a interceptação de marcha, como ocorrida no caso em tela, suprimiu do condutor que trafega regularmente o tempo de reação e a distância de frenagem necessários para evitar o embate. Ao retornar abruptamente do canteiro central para a pista de rolamento, o apelante violou os deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro, os quais impõem ao condutor que pretende executar manobra lateral a obrigação de certificar-se de que pode fazê-lo sem perigo para os demais usuários.

Aliás, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao determinar:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No que tange à valoração das provas, o apelante argumenta que o depoimento da testemunha Alexandre César Alves Aragão deve sobrepor-se ao laudo técnico da PRF. No entanto, tal pretensão não prospera.

Embora a testemunha tenha relatado que o preposto da ré dirigia em alta velocidade, tal depoimento não é capaz de infirmar a análise técnica realizada no local pelos agentes que atenderam a ocorrência e lavraram o laudo logo após o evento. Ressalte-se que o próprio laudo pericial, embora registre ausência de reação do veículo que seguia atrás, não atribui a essa circunstância caráter determinante para o acidente, limitando-se a apontar como causa principal a conduta do autor. Não há, portanto, base probatória consistente para reconhecimento de culpa concorrente.

O magistrado, como destinatário da prova, deve pautar seu convencimento na prova que apresente maior grau de confiabilidade e precisão técnica.

Ainda que se considerasse o eventual excesso de velocidade do condutor da ré, a teoria da causalidade adequada, adotada pelo direito civil pátrio, aponta que o fator determinante e eficiente para a ocorrência do dano foi a invasão da via preferencial pelo autor. Em outras palavras, sem a interceptação brusca da trajetória por parte do apelante, o acidente não teria ocorrido, independentemente da velocidade do veículo da locadora.

Nesse sentido, ensina a abalizada doutrina de Nelson Nery e Rosa Maria Nery: “
A teoria da causalidade adequada parte da observação daquilo que comumente acontece na vida (id quod plerumque accidit) e afirma que uma condição deve ser considerada causa de um dano quando, segundo o curso normal das coisas, poderia produzi-lo. Essa condição seria a causa adequada do dano (e daí o nome da teoria); as demais condições seriam circunstâncias não causais
.” (Nelson Nery Júnio e Rosa Nery, Responsabilidade civil - Teoria geral. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2010).

Logo, conclui-se que o comportamento do autor rompeu o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade à ré.

Nesses termos, já tive oportunidade de assim manifestar:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
1. Configura culpa exclusiva do condutor que adentra via preferencial sem as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo irrelevante, para fins de afastamento da responsabilidade, a alegação de excesso de velocidade desacompanhada de prova idônea
. 2. O réu que impugna despesas documentadas tem o ônus de demonstrar que estas não se vinculam ao evento danoso, nos termos do art. 373, II, do CPC."
(RAC n.º 1000619-04.2023.8.11.0040, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025).

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A CULPA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou incontroverso que a autora trafegava pela via preferencial e que o apelante, condutor da camionete, não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito. Se alegação de culpa da vítima não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tampouco o alegado excesso de velocidade da parte autora, não há que se falar em culpa concorrente.
(...)
”. (RAC n.º 1000097-12.2019.811.0106, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26.01.22 - destaquei).

Pela mesma razão jurídica, não há que se falar em culpa concorrente. A conduta imprudente do autor foi a causa determinante e suficiente do sinistro, não restando comprovado que o condutor da ré pudesse ter evitado a colisão diante da manobra de interceptação súbita realizada por quem retornava de um acesso de retorno no canteiro central.

A tese de concorrência de culpas exige que ambas as condutas sejam causas eficientes do resultado, o que não se verifica quando uma delas, por si só, é capaz de gerar o evento danoso de forma inevitável para a outra parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026